Tribunal: TJMT
Processo: 1025792-53.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025792-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Compromisso, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SOELI CARVALHO DE SOUZA - CPF: 496.821.991-15 (AGRAVANTE), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (AGRAVADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS” - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS - POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO - JUNTADA DE CONTRARRAZÕES AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, estando pendente de julgamento o agravo interno e sobrevindo as contrarrazões do agravo de instrumento, é razoável preferir o julgamento de mérito deste, em homenagem ao princípio da eficiência e celeridade processual.

2. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a reserva dos honorários contratuais a favor dos patronos é permitida mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais, antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, desde que não haja litígio entre o outorgante e o advogado.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SOELI CARVALHO DE SOUZA
em desfavor de
DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIAÇÃO
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais”, já em fase de cumprimento de sentença, n.º
1032786-81.2017.8.11.0041
, movida em desfavor de TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA, deferiu o pedido de retenção formulado por Dalila Coelho da Silva Anunciação, no montante de 30% (trinta por cento) do principal, determinando a expedição de alvará no valor de R$ 11.888,98 (onze mil oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos) inerente aos honorários sucumbenciais em favor desta.

Em síntese, a agravante requer o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão informando que “
em momento algum se nega a pagar o que é devido à douta advogada, porém, não concorda que tal valor seja deduzido integralmente da indenização que lhe fora concedida nos autos da ação de indenização
”.

Cita que “
fora determinada a expedição de alvará para pagamento de honorários contratuais firmados entre agravante e agravada anteriormente, sem levar em consideração que o mandato procuratório havia sido revogado por quebra de confiança
”.

Noticia que, diante das manifestações juntadas aos autos “
a mesma [agravada] demonstrou já ter ciência da vontade da agravante de não ter sua defesa patrocinada pela causídica, o que foi ignorado pela mesma, que continuou peticionando nos autos mesmo após sua destituição
”.

Assim, defende que “
é inadmissível que o pleito da agravada, que questiona o recebimento de seus honorários contratuais, seja apreciado nos autos da ação de indenização proposta em face da Trescinco Automóveis
”.

Diante do exposto, pugna pela concessão da antecipação de tutela a fim de suspender a ordem de expedição de alvarás para pagamento e determinando que a agravada busque por meio de ação própria o recebimento dos honorários pretendidos e, no fim, seja o recurso provido, possibilitando a agravante o recebimento integral do valor referente à restituição e indenização concedida.

Julgando o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional constante no agravo de instrumento, entendendo que “
a reserva dos honorários contratuais a favor dos patronos é permitida mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais
” bem como que houve a juntada dos honorários contratuais pela advogada Dalila Coelho da Silva Anunciação, o pleito foi indeferido.

A agravada, por sua vez, ao apresentar suas contrarrazões recursais, expõe que, em síntese, “
a agravante foi constituída em mora, e, não impugnou, sequer os valores executados, com pedido de atualização até a data do efetivo pagamento, ou mesmo, declinou qualquer razão para sua discordância genérica, com a execução para cumprimento de sentença, portanto, aplica-se, ao caso, o instituto da preclusão, o que requer seja efetivado, negando provimento à pretensão da agravante
”.

Ato contínuo, interpôs a ora agravante agravo regimental cível, defendendo que ainda há discussão entre as partes acerca do valor devido a título de honorários bem como ser vedada a reserva de honorários quando há renúncia do mandato antes da sentença; pugnando ao final pelo provimento de seus pedidos.

Por fim, contrarrazoando o agravo regimental cível, evidencia a gravada acerca de ausência de impugnação específica do mérito da decisão agravada, explicitando que “
a execução foi promovida, a agravante se manifestou, porém, não ofertou embargos à execução, preclusa, portanto, qualquer discussão a respeito dos valores executados
”.

Informa que a agravante confessa que, até a prolação da sentença, não havia o suposto conflito ou quebra de confiança que justificasse sua renúncia.

Aponta que a agravante, em resposta, se recusou a compor, porém, não impugnou o valor proposto, constituindo-se em mora.

Evidencia que “
a agravante, não notificou, a agravada, de qualquer motivo para habilitar outro advogado nos autos, portanto, quebrou o contrato, sem justificativa
”.

Diante de tais argumentos, pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Soeli Carvalho de Souza em desfavor de Dalila Coelho da Silva Anunciação, contra decisão prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais”, já em fase de cumprimento de sentença, n.º 1032786-81.2017.8.11.0041, movida em desfavor de Trescinco Distribuidora de Automóveis LTDA, deferiu o pedido de retenção formulado por Dalila Coelho da Silva Anunciação, no montante de 30% (trinta por cento) do principal, determinando a expedição de alvará no valor de R$ 11.888,98 (onze mil oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos) inerente aos honorários sucumbenciais em favor desta.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, deferiu o pedido de retenção formulado por Dalila Coelho da Silva Anunciação, no montante de 30% (trinta por cento) do principal, determinando a expedição de alvará no valor de R$ 11.888,98 (onze mil oitocentos e oitenta e oito reais e noventa e oito centavos) inerente aos honorários sucumbenciais em favor desta.

Ademais, imperioso esclarecer que “
estando pendente de julgamento o agravo interno e sobrevindo as contrarrazões do agravo de instrumento, é razoável preferir o julgamento de mérito deste, em homenagem ao princípio da eficiência e celeridade processual
” (TJMT - N.U 1005173-15.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021).

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece reparos.

Ao caso, cumpre reiterar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento segundo o qual a reserva dos honorários contratuais a favor dos patronos é permitida mediante a juntada do contrato de prestação de serviços profissionais, antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório, desde que não haja litígio entre o outorgante e o advogado (AgRg no AREsp n. 795.834/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/11/2015, DJe de 16/11/2015).

Ainda, considera-se que a agravante deixou de notificar ou justificar à agravada acerca da constituição de novo patrono; desconsiderando que aquela prestou os serviços contratados.

Ademais, evidencia-se que a agravante, ao tomar ciência da reserva de honorários advocatícios contratuais, manifestou que em momento algum se nega a pagar o que é devido à douta advogada, porém, não concorda que tal valor seja deduzido integralmente da indenização que lhe fora concedida nos autos da ação de indenização; deixando, portanto, de impugnar tempestivamente do valor apresentado, eis que não foi apresentada impugnação tempestiva dos valores executados por meio de embargos à execução.

Portando, não havendo mais haja litígio entre o outorgante e o advogado acerca do valor a ser retido a título de honorários advocatícios contratuais, tem-se por escorreita a decisão recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024